Tribunal: STJ
Processo: 5019776-81.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074583 - SC(2025/0394360-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVAN RIFFEL
ADVOGADOS
: DANIEL DE MOURA - SC023578
ELIANE GURKEVICZ - SC030302
KEROLEN PINHO GAMBA - SC059251
AGRAVADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
KARINY BONATTO DOS SANTOS - SC022450
MÔNIA CAROLINA MAGRINI - SC026963
TERC INTER
: BANCO DO BRASIL SA
TERC INTER
: RICARDO FORTES BERTAZI
ADVOGADA
: ELIANE GURKEVICZ - SC030302
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial esbarra no impedimento das
Súmulas n.
e
284/STF
7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA56442331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 320a455b-bdf6-497a-ba13-986079fe87e0

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 320a455b-bdf6-497a-ba13-986079fe87e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074583 - SC(2025/0394360-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVAN RIFFEL
ADVOGADOS
: DANIEL DE MOURA - SC023578
ELIANE GURKEVICZ - SC030302
KEROLEN PINHO GAMBA - SC059251
AGRAVADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
KARINY BONATTO DOS SANTOS - SC022450
MÔNIA CAROLINA MAGRINI - SC026963
TERC INTER
: BANCO DO BRASIL SA
TERC INTER
: RICARDO FORTES BERTAZI
ADVOGADA
: ELIANE GURKEVICZ - SC030302
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial esbarra no impedimento das
Súmulas n.
e
284/STF
7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 103-108) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 96-99).
Em suas razões, a parte alega que as Súmulas n.
e
seriam
284/STF
7/STJ
inaplicáveis.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 112).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
96-99):
(fls.
Cuida-se de Agravo apresentado por IVAN RIFFEL à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE NULIDADE DA
EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE VALORES DESTINADOS À
EXEQUENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. IMÓVEL DE
PROPRIEDADE
DA
PARTE
DEVEDORA
QUE
RESTOU
ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES
INSTAURADO
EM
FEITO
EXECUTIVO
DIVERSO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE FOI RECONHECIDA ANTES
DA
DELIBERAÇÃO
ACERCA
DO
RATEIO
DO
MONTANTE. RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU A DIVISÃO
NAQUELES
AUTOS
A
TEMPO
E
MODO.
PRECLUSÃO
EVIDENCIADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação ao
do CPC, no que concerne à
art. 502
necessidade de reconhecimento da coisa julgada material sobre a
impenhorabilidade do bem e à consequente nulidade da expedição de alvará
em favor da ora recorrido, em razão da arrematação e rateio realizados sem
observância da decisão transitada em julgado que declarou a
impenhorabilidade do imóvel, trazendo a seguinte argumentação:
Assim, diante da manifesta violação ao dispositivo federal invocado,
interpõe-se, tempestivamente, o presente Recurso Especial, pois
entende o recorrente que a decisão proferida fere o artigo
do
art. 502
CPC, incidindo no disposto no
III, alíneas “a” da Constituição
art. 105,
Federal. (fl. 42)
[...]
Conforme se demonstrará, o Tribunal a quo incorreu em violação ao
artigo 502 do CPC, ao não prover o Agravo de Instrumento. (fl. 43)
[...]
A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento das vias
recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão
principal do processo. Ou seja, torna-se imutável e indiscutível, não
podendo ser mais discutida em outros processos, garantindo a
segurança jurídica. (fl. 44)
[...]
No caso em tela, mesmo não havendo insurgência na decisão do
concurso de credores, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel
4.126 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapecó –SC, conforme
se verifica no evento 178 do processo principal que consta que a
decisão transitou em julgado. A recorrida pediu a baixa da penhora em
(Evento 195). Ou seja, ao tomar ciência da decisão de
16/03/2023
impenhorabilidade, requereu expressamente a baixa da averbação da
penhora na matrícula do imóvel, demonstrando ciência e aceitação
inequívoca de que o bem não poderia ser objeto de atos de constrição.
(fl. 44)
[...]
O Cartório de Registro de Imóveis de Chapecó-SC, deixou de cumprir
a ordem judicial de baixa da penhora (a penhora continuou na
matrícula) e esse fato permitiu que os valores fossem indevidamente
destinados à recorrida. (fl. 45)
[...]
Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

Logo, houve coisa julgada material na decisão que reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel 4.126 do Cartório de Registro de Imóveis
de Chapecó –SC, e a recorrente não tem direito do valores destinado
do processo n. 0301828- 65.2017.8.24.0018 da 1a Vara Civil da
Comarca de Chapecó –SC, onde aconteceu a arrematação do referido
imóvel. Assim, requer o provimento ao Recurso Especial em face da
violação ao artigo
do CPC, declarando nula a expedição do
art. 502
alvará, retornando o valor para o processo n. 0301828-
65.2017.8.24.0018 da 1a Vara Civil da Comarca de Chapecó –SC. (fl.
45)

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia

Impende pontuar, ademais, que a decisão que reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel é anterior à deliberação acerca do rateio
dos valores.
Contudo, a parte agravante não impugnou oportunamente a
destinação do montante proveniente da arrematação naqueles autos,
o qual detém competência exclusiva para deliberar sobre a destinação
dos valores da arrematação.
Logo, a ausência de manifestação tempestiva perante o Juízo
competente inviabiliza a pretensão de rediscussão da matéria neste
feito por configurar clara inovação processual (fls. 37).

Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as
Súmula n. 284/STF,
razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.604.183/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.267.385/ES,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2025;
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.722.719/PE,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Carlos
5/3/2025;
AREsp n. 2.787.231/PR,
Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN
de
AgRg no
relator Ministro Ribeiro
28/2/2025;
AREsp n. 2.722.720/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/2/2025;
AREsp n. 2.751.983/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.162.145/RR,
Turma, DJEN de
AgInt nos EDcl no
20/2/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
AgRg no
9/12/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.689.934/SP,
DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator
9/12/2024;
AREsp n. 2.421.997/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
19/11/2024;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.563.576/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgInt no
7/11/2024;
AREsp n. 2.612.555/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/11/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.489.961/PR,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
28/10/2024;
AREsp n. 2.555.469/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt
20/8/2024;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.377.269/SP,
Terceira Turma, DJe de 7/3/2024.
Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado monocraticamente, os argumentos do recurso
especial, que se referem à ocorrência da coisa julgada material, estão dissociados das
razões do aresto impugnado, que concluiu pela impossibilidade de análise da
insurgência em razão da inovação recursal, uma vez que o tema deveria ter sido
apresentado para discussão perante o juízo competente, o que deixou de ser realizado
pela parte.
Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

Desse modo, evidenciada a deficiência na fundamentação do recurso, que
impede a compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, é inafastável
a aplicação daSúmula n. 284/STF.
Assim, os argumentos referentes à violação do
do CC sequer foram
art. 502
apreciados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF, por falta de prequestionamento.
Ademais, eventual análise da coisa julgada material e da preclusão do
direito de recorrer esbarra no impedimento da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
xposto, NEGO PROVIMENTO ao a
Diante do e
gravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:30
Código de Controle do Documento: b1f94adc-e11f-466a-86d1-1c0b19a07e45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.583 / SC
Número Registro: 2025/0394360-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003663220158240018 50197768120258240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN RIFFEL
ADVOGADOS : DANIEL DE MOURA - SC023578
ELIANE GURKEVICZ - SC030302
KEROLEN PINHO GAMBA - SC059251
AGRAVADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
KARINY BONATTO DOS SANTOS - SC022450
MÔNIA CAROLINA MAGRINI - SC026963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN RIFFEL
ADVOGADOS : DANIEL DE MOURA - SC023578
ELIANE GURKEVICZ - SC030302
KEROLEN PINHO GAMBA - SC059251
AGRAVADO
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
Documento eletrônico VDA56428397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: ab8cdd99-86d9-4dd5-a717-149f2e1653e9

ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
KARINY BONATTO DOS SANTOS - SC022450
MÔNIA CAROLINA MAGRINI - SC026963
TERC INTER : BANCO DO BRASIL SA
TERC INTER : RICARDO FORTES BERTAZI
ADVOGADA
: ELIANE GURKEVICZ - SC030302
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: ab8cdd99-86d9-4dd5-a717-149f2e1653e9